Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600840-87.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600840-87.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600840-87.2024.6.16.0026, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
por ausência de provas que demonstrem a prática de abuso de poder político ou econômico, bem
como de condutas vedadas pela legislação eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Thais Takahashi com fundamento no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e demais
legislações pertinentes, em face de Rafael Alcântara Hannouche, Angélica Carvalho Olchaneski de
Mello, Amin José Hannouche, Calil Hannouche, Ailton Dias, Cirlene Cestari e Cláudia Moreira.
Indicados como litisconsortes passivos Fabiano Zakumiti Inque, Patrícia Souza do Nascimento,
Yaho Henrique de Assis Pereira, Elizabethe Bolzam, Camila Pereira dos Angelos, Alberto Donizete
Colmiran de Lima, Fagner da Costa, Gilmar de Carvalho Rodrigues, Jackson Medeiros da Luz,
Márcia Pereira da Silva, Marina da Silva, Saulo Aparecido Mendes e Silvana Cristina Adriano. Alega-
se que, no dia 29/09/2024, o Sr. Madson Patrick Apostolos Thomazin gravou e divulgou vídeo
afirmando que Angélica e Rafael, acompanhados do então Prefeito Amin e de seu irmão Calil,
estavam na Vila Santa Terezinha distribuindo benefícios (vale-gás e cestas básicas aos moradores)
em troca de votos. Disse que, posteriormente, Madson gravou um vídeo de retratação, mas que seu
genitor afirmou que o filho havia sido ameaçado de morte. Em 02/10/2024, data na qual teria
recebido vídeos que mostravam a realização de um churrasco na Estância Marlene. Alegou que,
segundo informações, tal evento estaria sendo custeado pelo grupo político da candidata Angélica.
Alegam que, a investigante menciona que acompanhou e filmou um caminhão da Prefeitura de
Cornélio Procópio, de placas BCG3A89, chegando ao Conjunto Fortunato Sibim. Disse que, logo
que chegou ao local das obras, foi possível identificar um automóvel com adesivo da candidata a
prefeita Angélica e do candidato a vereador Rafael. Mencionou que, no vídeo, constata-se a
presença de Ailton Dias, na época dos fatos atuando como Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, e Michel Inácio Mendes, na época cabo eleitoral da candidata Angélica, ambos
acompanhando a obra de evidente cunho eleitoreiro. No dia 24/09/2024, espalhou-se, pelo
aplicativo de mensagens WhatsApp, um áudio onde a senhora Cirlene teria feito diversas
declarações abusivas, ameaçando beneficiários da ONG Orar, condicionando a continuidade do
fornecimento de alimentos pela referia ONG ao apoio político à então candidata a prefeita Angélica
e ao então candidato a vereador Rafael, destacando que a ONG supostamente seria obrigada a
encerrar suas atividades caso os referidos candidatos não fossem eleitos. (...) JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 14/08/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS
TAKAHASHI (EMBARGANTE)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS
TAKAHASHI (ADVOGADO)
SAULO APARECIDO MENDES (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JACKSON MEDEIROS DA LUZ (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
GILMAR DE CARVALHO RODRIGUES (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
FAGNER DA COSTA (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
ALBERTO DONIZETE COLMIRAM DE LIMA (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
FABIANO KAZUMITI INOUE (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
AILTON DIAS (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CALIL HANNOUCHE (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)

AMIN JOSE HANNOUCHE (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE (EMBARGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
SILVANA CRISTINA ADRIANO (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARINA DA SILVA (EMBARGADA)
FLAVIO AUGUSTO ODIZIO (ADVOGADO)
MARCIA PEREIRA DA SILVA (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
ELIZABETHE BOLZAM (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CLAUDIA MOREIRA (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CIRLENE CESTARI (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807430
04/12/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44807430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.822

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600840-87.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
ADVOGADO: THAIS TAKAHASHI - OAB/PR34202
EMBARGADO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: AMIN JOSE HANNOUCHE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: CALIL HANNOUCHE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: AILTON DIAS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: CIRLENE CESTARI
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: CLAUDIA MOREIRA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A

Num. 44807430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: FABIANO KAZUMITI INOUE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: ELIZABETHE BOLZAM
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: ALBERTO DONIZETE COLMIRAM DE LIMA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: FAGNER DA COSTA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: GILMAR DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: JACKSON MEDEIROS DA LUZ
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: MARCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: MARINA DA SILVA
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO ODIZIO - OAB/PR45847

Num. 44807430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
EMBARGADO: SAULO APARECIDO MENDES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADA: SILVANA CRISTINA ADRIANO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela
embargante, mantendo a sentença de improcedência em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). A
embargante alega omissão no acórdão quanto à execução de obra em área de invasão sem cronograma e à
atuação de ONG no período eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar:
(i) a alegação de que a obra de asfaltamento foi realizada em área de invasão sem cronograma; e (ii) a
alegação de que houve atuação irregular de ONG no período eleitoral, com o indeferimento do depoimento
pessoal de Cirlene Cestari e a comprovação de que ela era funcionária da ONG, que o áudio foi gravado
dentro da entidade e que a voz no áudio é de Cirlene.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de que o local de colocação do asfalto seria de terreno de invasão não foi trazida no recurso
eleitoral, constituindo-se em inovação recursal.
4. Ainda que o argumento da invasão tivesse sido trazida no momento processual apropriado, não conduziria
à conclusão diversa, uma vez que o fato do local a ser asfaltado ser decorrente de invasão ou plenamente
regularizado é indiferente, pois o que importa para fins de abuso de poder político é a desvirtuação para fins
eleitorais, o que não restou comprovado no caso concreto.
5. Não se verifica omissão da decisão quanto à ausência de cronograma de obras da Prefeitura, uma vez que
a embargante não apresentou o cronograma de obras do Município, a fim de se aferir se teria havido ou não
uma colocação de asfalto sem previsão legal.

Num. 44807430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
6. A ausência do depoimento pessoal de Cirlene foi utilizada como argumento de reforço para demonstrar a
ausência de prova sobre o contexto em que a fala foi proferida.
7. Não restou clara a licitude das provas obtidas, uma vez que não há um juízo de contextualização sobre
como foi gravado o áudio em questão, se em ambiente público ou privado.
8. Não houve controvérsia sobre a voz no áudio ser de Cirlene Cestari, pois o argumento central da decisão
centra-se na ausência de ciência ou prévio conhecimento dos Recorridos sobre uma fala de terceira, mera
apoiadora, sem qualquer vínculo com a campanha.
9. O depoimento da testemunha Silvia Aparecida Santana foi apreciado na decisão embargada ao citar o
Juízo quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A inovação recursal impede a análise de matéria não suscitada no momento
oportuno. 2. A caracterização do abuso de poder político exige a comprovação do desvio de finalidade para
fins eleitorais. 3. A ausência de apresentação de documentos impede a análise de alegações genéricas. 4. A
licitude da prova é requisito essencial para sua admissibilidade. 5. A mera afinidade política não presume o
conhecimento ou anuência em relação a atos ilícitos.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 489, § 1º;
CPC, art. 1025.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt
no AREsp 995.381/BA, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; STJ,
EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017;
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.690.612/PR,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 8/8/2018; TSE, AgR-AI
0000293-64, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE de 9.11.2021; TSE, AgR-REspe nº 39611,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Sergio
Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
23/09/2022;
TSE,
REspe:
06004642320206200029
ASSÚ
-
RN
060046423, Relator.: Min . Raul Araujo Filho,
Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 163; TSE, EDcl no AgR no AgR no
REspe nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/06/2024; TSE, EDcl no AgR no
AgR no REspe nº060038369, Acórdão, Min.
Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

Num. 44807430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44761324) opostos por THAIS TAKAHASHI em face do
acórdão 68.557 (id. 44754812), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou
provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada.
Eis a ementa do acórdão (id. 44715670):
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO
E ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS, CUSTEIO DE CHURRASCO, REALIZAÇÃO DE OBRAS COM
DESVIO DE FINALIDADE E UTILIZAÇÃO DE ONG PARA FINS ELEITOREIROS.
DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME

Num. 44807430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por candidata eleita vereadora, em
face de candidatos aos cargos de prefeito e vereador, e outros, por suposto abuso
de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, consubstanciados na
distribuição de benefícios, custeio de churrasco, realização de obras com desvio de
finalidade e utilização de ONG para fins eleitoreiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas aos
recorridos configuram abuso de poder político e econômico e captação ilícita de
sufrágio, aptos a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos não demonstra a ocorrência de compra de votos na Vila Santa
Terezinha, porquanto o vídeo apresentado é de baixa qualidade e as testemunhas
negaram a distribuição de benefícios.
4. A realização de churrasco em ambiente privado, ainda que com a presença de
pessoas utilizando adesivos de campanha, não configura captação ilícita de
sufrágio ou abuso de poder econômico, ante a ausência de pedido de votos ou
comprovação de financiamento irregular do evento.
5. A execução de obras públicas no período eleitoral, por si só, não configura ilícito
eleitoral, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade administrativa e
do objetivo eleitoreiro, o que não restou demonstrado no caso.
6. A conduta isolada de funcionária de ONG, manifestando apoio a candidatos e
condicionando a continuidade dos trabalhos da entidade à vitória destes, não
caracteriza captação ilícita de sufrágio, ante a ausência de comprovação do
envolvimento ou anuência dos candidatos beneficiados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do abuso de poder e da captação ilícita
de sufrágio exige prova robusta e inequívoca da prática de atos que comprometam
gravemente a igualdade de condições na disputa eleitoral e a liberdade do voto. 2.
A mera afinidade política entre candidatos e terceiros não presume o conhecimento
ou a anuência em relação a atos ilícitos praticados por estes.
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, art.
41-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-RO nº 060000342, Rel. Min. Kassio

Num. 44807430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
Nunes
Marques,
DJE
23/05/2025;
TSE,
AgR-AREspE
nº
0600557-
82.2020.6.13.0351/MG, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 22/11/2023; TSE, REspEl nº
494-51.2016.6.26.0039/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/02/2020; TSE,
AgR-RO nº 8044-83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2018; TSE, REspE nº
79872/2014, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 02/08/2016; TSE, AgR-REspe nº 060047115/RN, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 05/12/2023; TSE, AgR-AI nº 0000293-64, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TSE, AgR-REspe nº 39611, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 23/09/2022; TRE-PR, REl nº 060074436, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 23/06/2025; TRE-PR, REl nº 0600425-57, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgado em 03/06/2025.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumentos
relevantes deduzidos no processo, em afronta ao dever de fundamentação prevista no art. 93, IX,
da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o
acórdão considerou normal a execução da obra em período eleitoral, sem enfrentar que o local
era área invadida e que não havia qualquer cronograma para a realização do serviço. Destaca o
depoimento de Odair Marias, segundo o qual a emulsão asfáltica foi jogada sobre a terra, sem
base adequada, demonstrando desperdício de dinheiro público e finalidade eleitoral. Alega ainda
que o Secretário de Obras divulgava a obra vinculando-a aos candidatos Angélica Olchaneski
(55) e Rafael Hannouche (55777).
Sustenta que a segunda omissão diz respeito à atuação da ONG Orar durante o período eleitoral,
ocasião em que a funcionária Cirlene Cestari, responsável pela entrega de verduras, ameaçava
beneficiários vulneráveis, afirmando que a ONG paralisaria suas atividades caso não houvesse
apoio aos candidatos Angélica Olchaneski (55) e Rafael Hannouche (55777). Alega que o
acórdão foi omisso quanto ao indeferimento do depoimento pessoal dos requeridos, inclusive da
própria Cirlene.
Aponta, ainda, outras omissões relativas a fatos incontroversos: (i) que Cirlene Cestari era
funcionária da ONG Orar, conforme admitido na defesa; (ii) que a gravação do áudio foi realizada
dentro da entidade, conforme vídeo da presidente Cláudia Moreira; e (iii) que o depoimento da
informante Mara Peixoto confirmou ser de Cirlene a voz presente no áudio, em que se pediam
votos sob ameaça de fechamento da ONG.
Por tais razões, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja esclarecido os seguintes pontos; i) se a prova produzida demonstra
ausência de cronograma e planejamento na execução de asfalto sem base (massa asfáltica
jogada sobre a terra) em área de invasão no período de eleição; ii) se a Cirlene Cestari era
funcionária da ONG Orar; iii) se o áudio das ameaças de fechamento da ONG, em caso de perda
da eleição pela candidata Angélica Olchaneski foram feitas dentro da ONG Orar; iv) se a ONG
fornece verduras a pessoas vulneráveis; e v) se os candidatos Angélica e Rafael estavam com a
ONG Orar no bairro Santa Terezinha em período eleitoral onde estava sendo fornecido verduras.
Não houve qualquer manifestação pelos embargados quanto ao r. despacho Id 44762376, não

Num. 44807430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
obstante intimados (Id 44768600).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração. (id. 44786522)
É o relatório.
II - VOTO
II.i. Admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da Justiça
Eletrônico em 10/10/2025 (sexta-feira) e os Embargos Declaratórios foram opostos em
15/10/2025, terceiro dia útil subsequente.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.
II. Mérito
Como relatado, a embargante sustenta duas omissões no acórdão, a saber: (i) não houve
enfrentamento no sentido de que o local da colocação de asfalto decorria de invasão e que não
havia cronograma para a obra em questão; (ii) a decisão é omissa quanto ao fato de que o
depoimento pessoal de Cirlene Cestari foi indeferido; de que Cirlene era funcionária da ONG
Orar; que o vídeo gravado pela própria presidente da entidade, Cláudia Moreira confirma que a
gravação foi realizada dentro da entidade; que o depoimento da informante Mara Peixoto
confirmou que a voz inserta no áudio de (ID 128049781) é de de Cirlene Cestari.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Num. 44807430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a embargante não apresenta nenhuma
omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido, eis que a
matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado.
Em relação à suposta primeira omissão, a tese de que o local de colocação do asfalto seria de
terreno de invasão não foi trazida no recurso eleitoral, constituindo-se em inovação
recursal, que não pode ser apreciada na sede dos aclaratórios.
Nesse sentido, o C. STJ consigna que os embargos de declaração não se prestam ao exame de
questões inéditas não suscitadas oportunamente pela parte embargante, restando caracterizada
a existência de inovação recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.690.612/PR, Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018).
Apenas a título de argumentação, ainda que o argumento da invasão tivesse sido trazida no
momento processual apropriado, não conduziria à conclusão diversa da decisão embargada, uma
vez que o fato do local a ser asfaltado ser decorrente de invasão ou plenamente regularizado é
indiferente, pois o que importa para fins de abuso de poder político é a desvirtuação para fins
eleitorais, o que não restou comprovado no caso concreto.
Da mesma forma, não se verifica omissão da decisão quanto à ausência de cronograma de
obras da Prefeitura. No acórdão embargado restou expressamente ressaltado que a
embargante NÃO apresentou o cronograma de obras do Município, a fim de se aferir se teria
havido ou não uma colocação de asfalto sem previsão legal ou regulamentar. É o que se infere do
seguinte trecho da decisão embargada:
No entanto, ainda que o áudio fosse publicado em redes sociais, ele NÃO
comprova, contrariamente ao alegado no recurso, que houve um direcionamento de
obras públicas em plena campanha eleitoral, fora de cronograma oficial da
Secretaria Municipal de Obras, porque nenhum cronograma da Secretaria Municipal
de Obras foi apresentado pela Recorrente, ônus que lhe competia.
Nesse contexto, a omissão que existe não é do acórdão, mas da própria embargante, a quem
competia trazer aos autos o documento de cronograma de obras da Prefeitura, o que não fez. A
mera alegação de que houve descumprimento, sem qualquer substrato probatório, não pode ser
admitida, como destacado na decisão embargada.
Igualmente, não se vislumbra omissão no que toca à apreciação da ONG Orar em favor da
campanha dos recorridos.
Primeiramente, a ausência do depoimento pessoal de Cirlene foi utilizada como argumento de
reforço para demonstrar a ausência de prova sobre o contexto em que a fala foi proferida.
Embora o Juízo de primeiro grau tenha indeferido seu depoimento pessoal, já que não existe
confissão em AIJE, dada a natureza indisponível da ação, a embargante poderia ter arrolado

Num. 44807430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
outras testemunhas que tivessem presenciado a fala da mencionada voluntária na ONG, mas isso
não aconteceu.
Conforme destacado no acórdão, não restou clara a licitude das provas obtidas, como se vê:
Além disso, há de se ressaltar que não há um juízo de contextualização sobre como
foi gravado o áudio em questão, se em ambiente público ou privado.
Relativamente a esse argumento levantado pelos Recorridos, a Recorrente afirma
que a ONG Orar, ao prestar assistência social de forma ampla e atender a um
número significativo de pessoas, pode ser caracterizada como um espaço público
para fins eleitorais. Seu caráter aberto e sua finalidade de promover o bem-estar
coletivo fazem com que suas dependências não possam ser consideradas
ambientes privados para fins de proteção da privacidade em casos de provas de
ilícitos eleitorais.
A respeito das provas ilícitas, o Tribunal Superior Eleitoral entende que "são
clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu
consentimento, mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada
inequívoca afronta ao inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. Ilícitas, do
mesmo modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar
condenação em representação eleitoral" (AgR-AI 0000293-64, rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJE de 9.11.2021) Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº39611,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 23/09/2022). (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060047115/RN, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 240, data
05/12/2023).
No caso concreto, embora a ONG ORAR distribua alimentos aos munícipes, essa
atribuição, a meu ver, não torna público um eventual depósito ou escritório -
ambiente interno da entidade, cujo acesso é restrito.
Em relação ao áudio de CIRLENE, não é possível saber se sua gravação foi feita
em ambiente externo, franqueado ao público em geral ou em ambiente interno, o
que tornaria a prova ilícita. Destaca-se que o referido áudio chegou às mãos da
Recorrente por meio de um encaminhamento de WhatsApp, não sendo possível
estabelecer a contextualização de como foi realizada essa gravação.
Sem o depoimento pessoal da recorrida CIRLENE não é possível precisar qual foi o
local e contexto da gravação, razão pela qual diante dessa dúvida, a prova não
pode ser considerada.
Por todo o exposto, conclui-se que a Recorrente presumiu que vários atos seriam
abusivos e estariam diretamente relacionados à campanha dos Recorridos, mas
tais presunções não se confirmaram no decorrer da instrução processual, pelo que

Num. 44807430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Quanto à alegação de que houve omissão sobre Cirlene Cestaria ser funcionária da ONG Orar,
mais uma vez, não há qualquer vício.
A decisão destacou que Cirlene não exercia cargo de Direção na ONG Orar, mas por decorrência
lógica, era sua funcionária, ainda que pudesse ser meramente voluntária.
O que ficou consignado no acórdão é que não haveria uma comprovação de vínculo entre os
Recorridos e Cirlene Cestaria, o que afastaria a possibilidade de benefício da candidatura dos
Recorridos:
Nesse contexto, apesar do reconhecido pedido de votos feito pela recorrida
CIRLENE em favor de ANGÉLICA, não há qualquer vinculação da primeira
recorrida com a campanha da candidata majoritária.
Restou demonstrado que não foi produzida prova documental capaz de demonstrar
que CIRLENE ocupava função de direção na ONG respectiva ou detinha qualquer
poder de representação institucional. Pelo contrário, foi feito um vídeo de retratação
pela Presidente da entidade, CLAUDIA MOREIRA.
Sobre a diversidade de apoiadores na ONG, a testemunha MARA PEIXOTO disse
que entre os colaboradores, havia apoiadores de diferentes candidatos, incluindo
ela própria e a Sra. Cláudia, mas que essa diversidade nunca gerou conflitos ou
interferiu nas atividades desenvolvidas. Foi categórica ao afirmar que jamais
presenciou qualquer pedido de votos, distribuição de santinhos ou outro material de
campanha no ambiente da ONG, tampouco tem conhecimento de que tais condutas
tenham ocorrido.
Embora denote-se do áudio em questão que CIRLENE era apoiadora de
ANGÉLICA, não há qualquer prova da participação, ciência ou anuência da
recorrida nos fatos narrados.
Nesse sentido, não há possibilidade de reconhecimento de captação ilícita de
sufrágio em relação ao fato em comento, já que não há sequer indícios de que os
candidatos beneficiados tinham ciência ou que participaram de qualquer forma da
conduta de CIRLENE, conforme se infere da jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
SUPOSTOS ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO . PARCIAL PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À
ANUÊNCIA DOS CANDIDATOS AGRAVADOS À PRÁTICA DO ILÍCITO
PERPETRADA POR TERCEIRO. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE .
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1 . De acordo com o
entendimento desta Corte, para o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio é

Num. 44807430 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
necessária a existência de conjunto probatório robusto, apto a demonstrar, indene
de dúvidas, a ocorrência do ilícito e a participação ou anuência dos candidatos
beneficiários à prática. Precedentes. 2. Na decisão agravada, consignou–se que,
segundo a moldura fática delimitada pela Corte regional e que não pode ser
alterada nesta instância, não foi comprovada a ciência ou anuência dos agravados
ao ilícito perpetrado por terceiro e que, para acolher as razões dos agravantes, no
sentido de reconhecer a ciência ou anuência dos agravados à captação ilícita de
sufrágio praticada por terceiro, seria imprescindível o reexame do conjunto
probatório dos autos, o que contraria o Verbete Sumular nº 24 do TSE . 3. A
compreensão desta Corte Superior é no sentido de que a mera afinidade política
existente entre candidatos não evidencia, por si só, o conhecimento de um deles a
respeito de todos os atos praticados em campanha por terceiro. Do contrário, a
análise da conduta do art. 41–A da Lei das Eleições seria de responsabilidade
objetiva, e não subjetiva . Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - REspEl: 06004642320206200029 ASSÚ - RN 060046423, Relator.: Min .
Raul Araujo Filho, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 163).
Na espécie, não há comprovação do vínculo existente entre a candidata
ANGÉLICA e a apoiadora CIRLENE, pois essa não participava da campanha dos
candidatos recorridos, pelo menos não há prova nesse sentido, sendo simples
apoiadora.
Do depoimento das testemunhas, não se extrai que CIRLENE tenha tido contato
direto com a candidata recorrida à majoritária, não sendo possível concluir pelo
prévio conhecimento ou mesmo anuência de ANGÉLICA ao alegado ilícito apenas
em razão de a pessoa que em tese o praticou ser sua apoiadora.
Da mesma forma, o fato de Claudia Moreira afirmar que o vídeo foi gravado dentro da entidade
gera ainda mais dúvidas sobre a licitude da prova, uma vez que em ambientes internos, sujeitos a
controle de acesso, há uma expectativa de privacidade, não sendo aceitas gravações de um
interlocutor sem a ciência dos demais.
Na mesma linha, não houve controvérsia sobre a voz no aúdio ser de Cirlene Cestari, pois o
argumento central da decisão centra-se na ausência de ciência ou prévio conhecimento dos
Recorridos sobre uma fala de terceira, mera apoiadora, sem qualquer vínculo com a campanha.
Por fim, o depoimento da testemunha Silvia Aparecida Santana foi apreciado na decisão
embargada ao citar o Juízo quo no seguinte sentido:
Oportuno mencionar ainda o depoimento da testemunha SÍLVIA APARECIDA
SANTANA, que confirmou ter presenciado ações da ONG ORAR com entrega de
verduras em seu bairro, e que no mesmo dia os investigados Angélica e Rafael
teriam feito campanha no local. Contudo, o vídeo anexado na exordial pela parte
investigante não é capaz de demonstrar que houve a entrega de verduras e
alimentos concomitantemente a pedido de votos e entrega de santinhos.

Num. 44807430 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39
Sendo assim, na decisão embargada houve a expressa apreciação de que a ONG Orar entregava
verduras à população carente. De outra sorte, restou consignado que não houve
comprovação que os Recorridos Angelica e Rafael estariam fazendo campanha, no mesmo
momento e circunstância, em que as verduras estavam sendo distribuídas.
Vê-se, portanto, que a Corte apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o
trecho destacado, não havendo qualquer contradição.
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da parte com
a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

Num. 44807430 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão a ser suprida, sendo a rejeição dos Embargos medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizarem
da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos
termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

III - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração
opostos por THAIS TAKAHASHI.
É como voto.

Num. 44807430 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418561825800000043744451
Número do documento: 25120418561825800000043744451
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:23:39

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600840-87.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: THAIS
TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGANTE: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA -
PR123662, THAIS TAKAHASHI - PR34202 - EMBARGADOS(AS): RAFAEL ALCANTARA
HANNOUCHE, AMIN JOSE HANNOUCHE, CALIL HANNOUCHE, AILTON DIAS, FABIANO
KAZUMITI INOUE, YAGO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA, ALBERTO DONIZETE COLMIRAM
DE LIMA, FAGNER DA COSTA, GILMAR DE CARVALHO RODRIGUES, JACKSON MEDEIROS
DA LUZ, SAULO APARECIDO MENDES, ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO,
CIRLENE CESTARI, CLAUDIA MOREIRA, PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO, ELIZABETHE
BOLZAM, CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS, MARCIA PEREIRA DA SILVA, SILVANA
CRISTINA ADRIANO - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - EMBARGADO(A):
MARINA DA SILVA - Advogado do(a) EMBARGADA: FLAVIO AUGUSTO ODIZIO - PR45847
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025